Tribunal: TJBA
Processo: 8047708-89.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047708-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA Advogado(s): PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA, DANIELLE SANTANA CARDOSO FERREIRA, CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DA VANTAGEM. CABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 2º, §2º DA LEI Nº 13.471/2015. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público inativo objetivando o reconhecimento do direito ao reajuste da estabilidade econômica, com base nas Leis Estaduais nº 14.563/2023 e 14.565/2023, sob o argumento de que tal reajuste deve incidir sobre os valores incorporados aos seus proventos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a estabilidade econômica incorporada nos proventos do impetrante deve ser reajustada em razão das Leis Estaduais nº 14.563/2023 e 14.565/2023, à luz do disposto no art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 e do princípio da paridade remuneratória. III. Razões de decidir 3. A estabilidade econômica é uma vantagem pessoal assegurada ao servidor público que tenha exercido cargo em comissão ou função de confiança por determinado período, garantindo a manutenção da remuneração correspondente. 4. O art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 determina expressamente que a vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, sem qualquer distinção entre servidores que percebam a vantagem em percentual ou valor fixo. 5. A negativa de reajuste apenas a alguns servidores cria situação anti-isonômica, afrontando o princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. 6. O reconhecimento do direito ao reajuste não implica aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas sim o cumprimento da legislação vigente, não havendo violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A estabilidade econômica concedida a servidores públicos deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo correspondente, independentemente da forma como a vantagem foi incorporada aos proventos. 2. A paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos impõe a extensão dos reajustes concedidos aos servidores em atividade.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, §2º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.701, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.06.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8047708-89.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, de de 2025. Presidente DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO Relatora Procurador(a) de Justiça